Tribunal: TJMT
Processo: 1017676-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017676-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUNICE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 003.628.291-01 (APELADO), RONIVALDO FERREIRA GOMES - CPF: 045.914.181-38 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA
– NÃO CONTRATAÇÃO - MATÉRIA INCONTROVERSA –
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - IMPOSSIBILIDADE – DANO DECORRENTE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESNECESSIDADE DE OUTRAS COMPROVAÇÕES
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrida, decorrente da cobrança de valor não contratado em seu benefício previdenciário.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Banco C6 Consignado S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Terceir
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
,
que
, em se
de de Ação
Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica
c/c
Inexigibilidade de Débito
c/c Indenização por Danos Morais,

ajuizada por Eunice Oliveira Pereira.
julgou

procedente
s

o
s
pedido
s

iniciais.

Irresignad
o
,
o Apela
nte sustenta, em suas razões, valor excessivo da condenação em pagamento de danos morais, eis que
a Apelada
não comprovou ter sofrido transtornos com a conduta atribuída a ele.

Al
ega
o não enquadramento dos fatos nos casos de reparação civil.

Subsidiariamente, a
rgumenta a necessidade de m
inoração
dos
valores fixados a título de dano moral.

Com tais razões, requer

o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar
parcialmente
o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
.

Contraminuta
ofertada pel
a
Apelad
a
(id.
2
1
3517464
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Banco C6 Consignado S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Eunice Oliveira Pereira. julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da inicial
que
Eunice Oliveira Pereira
ajuizou

ação

declaratória e indenizatória
em desfavor do
Banco C6 Consignado S.A.
,
eis que
teria sido surpreendida com
descontos em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado
, o qual argumenta jamais ter contratado.

D
iante da negativa de contratação
, alegou a ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida
.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Ex
positis,
julgo
procedente
o pedido inicial. Ratifico a liminar concedida nos autos. Declaro inexistente o débito constante no contrato no 010018953906, objeto da lide.
Determino que a parte autora proceda com a devolução do importe de R$ 14.640,67 (quatorze mil e seiscentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) em favor do réu, sob pena de enriquecimento ilícito, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante depósito na conta única do e. TJMT
. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o réu a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC. Transitada em julgado,
expeça alvará para levantamento do valor de R$ 14.640,67 (quatorze mil e seiscentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) e seus acréscimos em conta bancária a ser indicada pelo requerido no prazo de 05 (cinco) dias,
após, remeta ao departamento competente para as providências cabíveis, com baixa e anotações
”
.

Da sentença,
Banco C6 Consignado S.A.

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a conduta atribuída à instituição financeira requerida enseja
danos morais indenizáveis.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de
falha na prestação do serviço,
sendo
devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da autora
.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se verifica a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES, PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente.

(TJMT. RAC: 10028162220188110002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: Julgamento: 12/04/2023. Publicação: 20/04/2023).

No que se refere ao dano moral indenizável, ressalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a situação encontra-se no campo do fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Conclui
-se, dessa forma,
a existência de
nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Instituição Financeira.

Na espécie,
não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido
, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo
à Recorrida
, decorrente da cobrança de valor não contratado em seu benefício previdenciário.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco Apelante e o dano sofrido pel
a
Apela
da
, visto que as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da
República
de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

V
erificado que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA
-SE
PROVIMENTO,
ao
R
ecurso interposto,
a fim de
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 18% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024